Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 40302202 – pág. 5), SINOMAR ELEUTERIO DA SILVA suscita preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que “embora tivesse havido posse anterior, essa teria cessado” e de que “no Recurso de Apelação o Apelante pretende modificar a causa de pedir, após o saneamento processual. Isso porque fez valer em sua ação (julgada em conexão) e na defesa apresentada nestes autos a tese de que NUNCA teria havido posse, e agora passa a dizer que a ação deve ser julgada com base na CESSAÇÃO da posse que ele mesmo disse que NUNCA teria havido”. Dito isso, INTIME-SE o apelante ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA para que se manifeste sobre a preliminar suscitada, bem como sobre o preenchimento do pressuposto de admissibilidade correspondente ao interesse recursal no julgamento do mérito deste apelo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.